Tribunal: TJDFT
Processo: 0000589-87.2018.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO ACUSATÓRIA. LESÃO CORPORAL. PROVA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que julgou improcedente a pretensão do Ministério Público, ora apelante, absolvendo o acusado da imputação deduzida na denúncia. 1.1 O pleito submetido a esta Corte consiste na suficiência das provas trazidas ao caderno processual, capaz de justificar o pretendido decreto condenatório, nas penas do art. 129 do Código Penal.
2. Havendo dúvidas no magistrado quanto à autoria e materialidade do fato delituoso, impõem-se a prolação do decreto absolutório tendo em conta o princípio do in dubio pro reo, e com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, tal como o fez o juízo singular.
3. Recurso conhecido e não provido.